Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-73.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600117-73.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600117-73.2020.6.16.0005
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600117-73.2020.6.16.0005
que julgou parcialmente procedente a representação, para exclusivamente determinar que a
representada divulgue na mesma grade e horário utilizado para divulgação dos resultados, a
informação de que a pesquisa então feita, realmente não resultou em um somatório de 100%, em
razão da forma como feito o arredondamento, ou, alternativamente, caso queira, poderá apresentar
os dados devidamente retificados e que resulte corretamente o somatório. Para tanto, concedeu o
prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da requerida, devendo ser informado nos presentes
autos o devido cumprimento. (Representação Eleitoral do art. 96 da Lei nº 9.504/97, ajuizada pelo
Partido Trabalhista do Brasil - PTB (Comissão Provisória Municipal de Paranaguá/PR), em face de
TVCI TV Comunicações Interativas Ltda, referente à divulgação de pesquisa eleitoral - PR-
04204/2020, em 04/08/2020, alegando, em suma, que: a)- somatória da pontuação obtida pelos
candidatos ultrapassa a porcentagem total, ou com porcentagem a menor, conforme documentos
anexos a inicial e que determinada irregularidade aponta para a possibilidade real de fraude nos
dados divulgados pela emissora; b)- uma pergunta específica contida no questionário da pesquisa,
sobre o gestor municipal, que diz: "o Sr(a) aprova ou desaprova as medidas adotadas pelo prefeito
Marcelo Roque na distribuição de ivermectina para o combate do coronavírus?", é de cunho
avaliativo de ato administrativo do gestor público e declarado pré-candidato à reeleição no pleito
que se aproxima, e possibilita que seu ato possa se adequar para agradar os eleitores; a pesquisa
eleitoral foi registrada no Sistema de Registros de Pesquisas Eleitorais, sob nº PR-04204/2020, de
forma estritamente eletrônico, via Internet, no dia 29/7/20, conforme previsto no Art.33, da Lei nº
9.504/1997 e disciplinado na Resolução nº 23.600/2019.). RE3 RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL-PTDOB PARANAGUA
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA - EPP
(RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10393
666
01/10/2020 11:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.351

RECURSO ELEITORAL 0600117-73.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL-PTDOB PARANAGUA
- OAB/PR89125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
- OAB/RO0006798
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
RECORRIDO: TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA - EPP
- OAB/RJ0110044
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
- OAB/PR0072736
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA. ARREDONDAMENTO DE
DADOS NO CÁLCULO ESTATÍSTICO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO.
ALEGAÇÃO
DE
MANIPULAÇÃO DE DADOS E FRAUDE
NÃO COMPROVADOS. FORMULAÇÃO
DE PERGUNTA NÃO PERTINENTE À
INTENÇÃO DE VOTO. AUSÊNCIA DE
INFLUÊNCIA NO RESULTADO DA
.
PESQUISA. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A divulgação de resultado de pesquisa
eleitoral com resultados que totalizam
100,2% e 99,9% não representa, de
plano, fraude ou manipulação de dados,
pois o arredondamento das casas
decimais é inerente à pesquisa, salvo se
comprovado algum prejuízo significativo
no desempenho dos candidatos.
2. A formulação de pergunta alheia à
intenção de voto no questionário da
pesquisa não revela irregularidade ou
Num. 10393666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

fraude na pesquisa, desde que não possa
influenciar o resultado.
3. No caso concreto, a pergunta sobre o
desempenho do candidato à reeleição à
frente da Prefeitura Municipal, quando
formulada
após
todos
os
questionamentos sobre intenção de voto,
não tem o condão de alterar o resultado
da pesquisa.
4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela COMISSÃO
em face de
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PT DO B DE PARANAGUÁ
TVCI TV
., sob o argumento de que houve irregularidades na
COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA
divulgação da pesquisa eleitoral contratada pela requerida perante a empresa IRG PESQUISA
, registrada no sistema PesqEle sob o nº PR-04204/2020 e divulgada no dia 04/08/2020
LTDA.
na programação local da recorrida. A representante alegou as seguintes irregularidades na
pesquisa: a) erros no somatório das pontuações trazidas, que em certo momento ultrapassa os
100% (100,3%) e, em outro, não atinge esse total (99,9%); e b) que no bojo do questionário foi
incluída pergunta citando o nome do atual prefeito da cidade, questionando se o entrevistado
aprova ou desaprova as medidas adotadas por ele na distribuição do remédio Ivermectina para
o combate do coronavírus.
A representada apresentou defesa (id. 9521666) asseverando que, relativamente
ao questionamento da pergunta nº 10 ao entrevistado, o assunto pandemia interessa a todos e
deve ser tratado com máxima prioridade. Argumentou que o questionamento não teve qualquer
interferência na coleta de dados pelo Instituto acerca das projeções de cunho eleitoral, pois a
referida pergunta foi a última formulada, após, portanto, a manifestação do entrevistado acerca
de suas preferências eleitorais. Sustentou que o questionário foi disponibilizado anteriormente
à divulgação da pesquisa, sem que tivesse havido insurgência da representante. Em relação à
apontada incorreção do somatório, explicou que há nomes que receberam citação de 0,184%,
outro 0,142%, citando outros exemplos com três, quatro ou mais casas decimais após a vírgula
e que os dados foram arredondados, minimamente, de modo a se utilizar apenas uma casa
após a vírgula, para melhor entendimento de quem recebeu as informações.
Num. 10393666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

O
manifestou-se pela procedência da Representação.
PROMOTOR ELEITORAL
Na sentença de id. 9522116, juízo da 5ª ZONA ELEITORAL - PARANAGUÁ
julgou
a Representação, exclusivamente para determinar que a
parcialmente procedente
representada divulgasse, na mesma grade e horário utilizado para divulgação dos resultados, a
informação de que a pesquisa realmente não resultou em um somatório de 100% em razão da
forma como feito o arredondamento, ou, alternativamente, caso quisesse, poderia apresentar
os dados devidamente retificados e que resultasse eu um somatório correto.
Em face dessa decisão, a representante interpôs o presente Recurso Eleitoral
pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que: a) a pesquisa eleitoral trouxe
em seu bojo inúmeros erros, que levam à tese de fraude nos números divulgados ou, ao
menos, da manipulação de dados a fim de beneficiar um ou outro candidato; b) há erros nos
somatórios das pontuações trazidas; e c) no bojo do questionário da pesquisa, foi incluída
pergunta tendenciosa citando o nome do atual prefeito da cidade, questionando se o
entrevistado aprova ou desaprova as medidas adotadas pelo prefeito
na
MARCELO ROQUE
distribuição do remédio Ivermectina para o combate do coronavírus. Por fim, requereu o
provimento do Recurso nos seguintes termos: que a sentença seja reformada para que seja
aplicada multa à recorrida por fraude na divulgação de pesquisas, e ainda, que seja acolhido o
pedido do
de encaminhamento de cópia dos autos à
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Polícia Federal, para apuração de eventual crime eleitoral.
A empresa
nas
TVCI – TV COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA.,
contrarrazões, reiterou os argumentos apresentados na manifestação anterior, no sentido de
que a pergunta nº 10 não teve interferência na coleta de dados pelo instituto acerca das
projeções de cunho eleitoral, pois foi a última formulada e, ainda, que o questionário foi
disponibilizado anteriormente à divulgação da pesquisa sem que tivesse havido insurgência da
representante. Em relação à apontada incorreção do somatório dos dados, esclareceu que
houve arredondamento dos valores obtidos na pesquisa.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 9651566).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no DJE em 19/08/2020 (id.
9522416), sendo o recurso interposto no mesmo dia, na forma dos arts. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Res.-TSE nº 23.608/2019.
Num. 10393666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

Como relatado, o recorrente alega que houve irregularidades na divulgação da
pesquisa eleitoral contratada pela requerida perante a empresa
,
IRG PESQUISA LTDA.
divulgada no dia 04/08/2020 na programação local da recorrida, registrada no sistema PesqEle
sob o nº PR-04204/2020.
A divulgação de pesquisa fraudulenta está prevista no art. 18 da Res.-TSE nº
23.600/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 18. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos

e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 4º, e 105, § 2º).
Além disso, o art. 17 da mesma Resolução disciplina a necessidade de
observância de aspectos formais, notadamente o registro prévio das informações pertinentes à
pesquisa, viabilizando a fiscalização pelos interessados:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00

(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e
105, § 2º).
Na espécie, o recorrente indica causas de pedir que podem ser inseridas no
contexto de fraude, com apuração criminal, mas também questiona a validade dos
questionários, revelando uma tese de discussão formal dos requisitos da pesquisa. Além disso,
ao final da petição inicial (id. 9520866), postula a
e
retificação das informações
a aplicação das
demais sanções cabíveis na legislação eleitoral, pertinentes ao tema.

II.i - Fraude nos números divulgados e erros no somatório das pontuações
obtidas
O recorrente alega que a pesquisa eleitoral trouxe em seu bojo inúmeros erros,
que revelam fraude nos números divulgados ou, ao menos, manipulação de dados a fim de
beneficiar um ou outro candidato. Argumenta que há erros no somatório das pontuações
trazidas, que em certo momento ultrapassa os 100% (100,3%) e, em outro, não atinge esse
total (99,9%).
No caso em apreço, conforme dados constantes na petição inicial (id. 9520866),
foram apresentados os dados da pesquisa espontânea e da estimulada, conforme abaixo
reproduzido:
Num. 10393666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

Na pesquisa espontânea obteve-se os seguintes resultados: não sabe 64,9;
Marcelo Roque 19,6; nenhum 7,2; Alceuzinho Maron 2,6; Adriano Ramos 2,1; Arnaldo
Maranhão 1; Baka 0,7; Valdir Leite 0,5; André Pioli 0,4; Galo 0,4; Fabiano Elias 0,2; Marcelo
Capraro 0,2; Julinho Lima 0,2; Pichaco 0,2; que, totalizados, resultam em 100,2%. Já na
pesquisa estimulada os resultados são os seguintes: Marcelo Roque 52,6; Alceuzinho Maron
Num. 10393666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

13,7; Adriano Ramos 7,7; não sabe 7,6; nenhum 7,2; Arnaldo Maranhão 5,8; Fabiano Elias 2,3;
Pichaco 1,2; Marcelo Capraro 1; Julinho Lima 0,4; Hermes 0,4; que somados resultam em
99,9%.
Em que pese os resultados totalizarem 100,2% (0,2% a mais) e 99,9% (0,1% a
menos) e não 100%, verifica-se que a recorrida esclareceu que há nomes que receberam
citação de 0,184%, outro 0,142%, dentre outros com três, quatro ou mais casas decimais após
a vírgula e que os dados foram arredondados minimamente, de modo a se utilizar apenas uma
casa após a vírgula, para melhor entendimento de quem recebeu as informações. Argumentou
que, em pesquisas, pode haver o arredondamento de números, conforme dispõe NBR 5891 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Analisando o registro da pesquisa no sistema PesqEle (id. 9521066), tem-se que,
nos dados fornecidos, o nível de confiança estimado da pesquisa é de 95% (noventa e cinco
por cento) para uma margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de
amostragem aleatória simples de 4,4% (quatro vírgula quatro) pontos percentuais para mais ou
para menos. Assim, verifica-se que as diferenças no somatório de 0,2% a mais e 0,1% a
menos estão dentro da margem de erro considerada.
Com efeito, esta Corte Eleitoral e outro Regional já decidiram que é possível o
arredondamento de dados, como ocorreu:
ELEIÇÕES
2008.
RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA
ELEITORAL.
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.623. PREENCHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A divulgação de resultado de pesquisa eleitoral que totaliza 99% e não 100%
das intenções de voto não apresenta qualquer vício, pois o arredondamento das
casas
decimais
é
inerente
à
pesquisa.

(RE n 6865, ACÓRDÃO n 35.563 de 06/10/2008, rel. Des. RENATO LOPES DE
PAIVA, Publicado em Sessão, Data 6/10/2008)
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2012. PESQUISA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. RESULTADO TOTAL OBTIDO NA
PESQUISA FOI DE 100,2%. INSIGNIFICÂNCIA. ACRÉSCIMO FRUTO DE
ARREDONDAMENTO PRÓPRIO DO SISTEMA DE CÁLCULO ESTATÍSTICO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TRE-MG, RE n 88692, ACÓRDÃO de 23/11/2012, Rel. ALICE DE SOUZA
BIRCHAL, DJEMG 10/12/2012)
Feitas essas considerações, a alegação de fraude pelo recorrente não merece
prosperar. Primeiro porque o simples arredondamento dos percentuais não corresponde,
,
per si
a uma fraude na realização da pesquisa, sendo imperiosa a demonstração de que o
arredondamento teria ocorrido de forma proposital e com intuito de falsear um diferente
resultado na pesquisa, o que não ocorreu.
Num. 10393666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

Nesse ambiente, a recorrente não demonstrou de que forma teria havido
manipulação dos dados obtidos, no sentido de comprovar que foram falseados e tampouco que
a diferença decorrente do arredondamento alteraria significativamente o resultado.
Dessa forma, não há que se falar em fraude no caso em exame.

II.ii - Inclusão de pergunta tendenciosa
A recorrente alega que, no questionário da pesquisa, foi incluída pergunta
tendenciosa, que também pode indicar uma fraude, citando o nome do atual prefeito da cidade,
com o seguinte teor: “O Sr(a) aprova ou desaprova as medidas adotas pelo PREFEITO
na distribuição de Ivermectina para combate do coronavírus?". Sustenta
MARCELO ROQUE
que o questionamento trará um grande benefício para o pré-candidato, uma vez que a
distribuição do referido remédio é a pauta do momento entre os cidadãos parnanguaras, e
amplamente debatido em toda a mídia local e estadual justamente pela sua eficácia, legalidade
e eficiência.
No tocante ao registro das pesquisas, o art. 33, da Lei 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.
Por sua vez, o art. 2º da Res.-TSE 23.600/2019 assim determina:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
Num. 10393666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações.
No caso dos autos, verifica-se que a pesquisa foi registrada em 29/07/2020 (id.
9521066), contendo o questionário utilizado (id. 9521216). Então, a partir do registro, o
recorrente teve o prazo de 5 dias para impugnar a divulgação da pesquisa. Contudo, ajuizou
esta Representação apenas após a divulgação do resultado na programação local da recorrida.
Ademais, conforme bem pontuado pela PROCURADORIA REGIONAL
, “
ELEITORAL
apesar de o questionamento em foco ter extrapolado os limites da pesquisa
eleitoral, isso não significa que houve fraude na apuração, e tampouco parece que isso seria
capaz de influenciar o resultado, de modo que o presente recurso eleitoral não merece
”.
provimento quanto a esse ponto
Constata-se, ainda, que, pela ordem das perguntas, o questionamento foi feito
após a manifestação do entrevistado sobre a sua intenção de voto, não sendo capaz, dessa
forma, de influenciar o resultado da pesquisa.
Portanto, seja porque a recorrente não impugnou a divulgação da pesquisa a
tempo e, mesmo que superado esse aspecto, porque não houve demonstração de fraude no
caso em exame, deve ser mantida a sentença tal qual proferida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença em todos os seus termos.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600117-73.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL-PTDOB PARANAGUA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - RO0006798 - RECORRIDO:
TVCI TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA - EPP - Advogados do(a) RECORRIDO:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044, WALTER GOMES CORREA NETO -
PR0072736
Num. 10393666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.

Num. 10393666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111194995500000009861842
Número do documento: 20100111194995500000009861842